Tribunal: TJMT
Processo: 1030114-47.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030114-47.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MAILSON DA SILVA LIMA - CPF: 013.692.171-02 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRIDO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – EMBARQUE OBSTADO – AUSÊNCIA DE TESTE COM RESULTADO NEGATIVO PARA COVID-19 – REQUISITO MIGRATÓRIO – INFORMAÇÕES EXPRESSAS NO SITE DA RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR À COMPANHIA AÉREA OBRIGAÇÃO QUE CABIA AO PASSAGEIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com base no art. 487, I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95, opino por
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação.”

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para reconhecer a falha na prestação do serviço ante a alegada ausência de informação sobre a necessidade de apresentação de teste para COVID-19 com resultado negativo e condenar a recorrida à reparação dos danos materiais e morais.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Pretende o recorrente a reforma da sentença, que julgou improcedente os pedidos, sob o argumento de que houve falha na prestação do serviço fornecido pela recorrida no tocante à ausência de informação sobre a necessidade de apresentação do teste com resultado negativo para COVID-19.

Não assiste razão à parte recorrente.

O recorrido, juntamente com sua família, foi impedido de embarcar em voo da recorrida de Lisboa/Brasília, em 19.07.2022, em razão de não ter atendido a requisito migratório consistente na apresentação de teste com resultado negativo para COVID-19.

Sustenta que não houve informação sobre a necessidade de apresentação do exame por parte da recorrida que realizou o check-in e despacho de bagagens sem qualquer óbice e somente no momento do embarque foi exigido referido exame.

A recorrida, a seu turno, aduz que todas as informações sobre a necessidade de apresentação de documentação (teste ou comprovante de vacinação) constam de seu site.

Coesa a sentença que julgou improcedentes os pedidos do recorrente.

Não há como atribuir a responsabilidade à recorrida e condená-la ao reembolso dos valores que o recorrente teve que arcar para aquisição de nova passagem para embarque após a realização do teste.

É de conhecimento público e notório, sem afastar as informações constantes do site da recorrida, da exigência de testes e/ou comprovante de vacinação no período da Pandemia da COVID-19.

Caberia ao recorrente acercar-se de todas as informações e documentos exigidos para cumprir os requisitos migratórios, não sendo lícito transferir à companhia aérea o dever de reparar os danos sofridos por sua própria desídia.

A respeito:

“Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. TRECHO RENO/DALLAS/SÃO PAULO/PORTO ALEGRE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE EMBARQUE. VIAGEM REALIZADA EM 15.7.2021. A tese sufragada pela autora não se sustenta. Consabido, tal qual sustenta a apelante, que as regras para ingresso no solo brasileiro no período pandêmico, no que tange os passageiros provindos do exterior (ou de alguns países em específico), são ditadas pela ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Igualmente é do conhecimento de todos que, no auge da pandemia do coronavírus - Covid, como se dava na época da viagem em comento (até 28 de julho de 2021, apenas naquele mês, foram 33.660 mortes registradas por Covid), dadas as constantes e necessárias alterações de precaução sanitária das normas de controle de fronteiras, fazia-se necessária a constante vigilância do passageiro em trânsito para o Brasil, para que não fosse tomado de surpresa com novas exigências da ANVISA. (...)
Arrematando, o arrazoado no sentido de que a ré realizou exigências não previstas ou repassou informações desencontradas quanto às regras usualmente aplicáveis pelo governo brasileiro, ferindo, de todo modo, a legislação consumerista aplicável à situação em liça, não se sustenta. Em primeiro lugar, porque era do passageiro proveniente do exterior (Estados Unidos da América, na hipótese dos autos), em período de alto contágio pelo coronavírus (a vacinação, nessa época, caminhava a passos lentos e privilegiava determinados grupos de risco), acercar-se de todos os elementos para viajar de forma segura e sem percalços. Em segundo lugar, não se trata de protestar contra o que a apelante aduz ser a transferência da culpa à consumidora, quando seria dessa e não da companhia aérea o conhecimento das regras para embarque naquela ocasião. Portanto, mostra-se correto o entendimento esposado em primeiro grau, ao concluir pela ausência de falha na prestação dos serviços a cargo da ré, julgando improcedente a ação. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, No 50219747720228210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 15-12-2022)
”

Logo, escorreita a sentença que julgou improcedente os pedidos, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023